Tribunal: TJBA
Processo: 8020288-48.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8020288-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, JAIME SANTOS DE JESUS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO E CASSAÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo do departamento estadual de trânsito (Detran/BA), que suspendeu e cassou a carteira nacional de habilitação (CNH) do impetrante sem a prévia instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão ou a cassação da CNH, decorrente de suposta infração de trânsito cometida durante o período de permissão para dirigir, pode ser aplicada sem a prévia instauração de processo administrativo e notificação do condutor.

III. Razões de decidir

3. A aplicação das penalidades de suspensão ou cassação do direito de dirigir exige a prévia e regular instauração de processo administrativo, sendo obrigatória a notificação do infrator para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O bloqueio que impede a renovação da CNH, comunicado apenas no momento do atendimento e sem a garantia de oportunidade para o condutor contestar os fatos, configura afronta direta ao devido processo legal.

5. Embora a administração pública possua o poder de autotutela para rever e desconstituir seus próprios atos, essa prerrogativa não é absoluta e encontra limites no respeito aos direitos fundamentais dos administrados, exigindo a observância das garantias constitucionais de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6.. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que impõe a suspensão ou cassação da carteira nacional de habilitação sem a prévia instauração de processo administrativo e a devida notificação do condutor, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 265; CPC, art. 496, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 800963/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 15.02.2007; STJ, Súmulas nº 105 e 312; STF, Súmula nº 512.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária n.° 8020288-48.2019.8.05.0001, em que figura como remetente o
JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e, como interessados, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN-BA) e

PAULO SERGIO FERREIRA BARROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, pelas razões adiante explanadas.